Tribunal: TJBA
Processo: 8038890-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038890-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENA PEREIRA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARINA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS OBRIGATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de medicamento (Pembrolizumabe) para tratamento de melanoma metastático, confirmando tutela liminar, e rejeitou pedido de danos morais. A sentença fixou honorários advocatícios em favor dos autores no percentual de 10% sobre o valor do pedido acolhido, resultando em R$ 14.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, quando o direito tutelado refere-se à vida e à saúde, ou se devem incidir os percentuais obrigatórios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85 do CPC estabelece regime diferenciado para fixação de honorários quando a Fazenda Pública integra a lide, sendo os percentuais obrigatórios a regra geral e o arbitramento por equidade medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

4. Embora o direito à vida e à saúde ostente valor existencial inestimável, o proveito econômico obtido pelos autores é perfeitamente mensurável, correspondendo ao custo do tratamento que o Estado foi compelido a custear, estimado em aproximadamente R$ 446.002,14 em um ano.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, consolidou que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

6. Não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, tendo a sentença observado os parâmetros legais obrigatórios para fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8038890-87.2019.8.05.0001, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorridos
HELENA PEREIRA DA CONCEIÇÃO e MARCIANO DIAS CONCEIÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.